Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CLIENTE DO BANCO POR 39 ANOS. CONTATO TELEFÔNICO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS ESTELIONATÁRIOS. A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, DEVERIA CONHECER O PERFIL DO CORRENTISTA E EVITAR/PREVENIR/PRECAVER-SE DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos procedentes para: 1) declarar a inexistência dos seguintes débitos: R$ 7.050,00, retirado mediante fraude, e o pagamento do contrato de crédito pessoal público no valor de R$ 14.661,49, totalizando o valor de R$ 21.711,49, retornando as partes ao status a quo ante; 2) condenar o banco requerido a ressarcir à autora, com correção monetária desde o desfalque: a) o valor de R$ 7.050,00, retirado via pix; b) os valores pagos no contrato de crédito pessoal público de R$ 14.661,49; e c) o valor de R$ 20.000,00, retirado via pix; 3) condenar o banco requerido a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida.
3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre a requerente e a instituição financeira ré.
4. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.1. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4.2. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 4.3. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC).
5. Consta dos autos que, em 03/02/2022, a demandante foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários, haja vista que recebeu uma ligação com bina BRB, oriunda de suposto funcionário do banco, o qual afirmou que tinha sido feito um pix de R$ 5.900,00 em sua conta e perguntou se ela reconhecia essa transferência; que, após a autora informar que não reconhecia o pix, o suposto funcionário repassou a ligação para uma outra atendente, a qual informou o número de protocolo para a requerente; que a autora informou que não conseguia entrar no aplicativo do banco e a funcionária pediu para que ela colocasse o celular perto do modem para facilitar o uso do aplicativo; que a funcionária informou que iria trocar a senha e pediu a senha do cartão da requerente e informou uma senha de segurança para que o celular ficasse mais seguro; que constatou, no mesmo dia, a realização de operações bancárias em sua conta, a saber, pix de R$ 20.000,00, cheque especial retirado via pix de R$ 7.050,00, empréstimo no valor de R$ 14.661,49; pix de R$ 12.900,00 retirado do empréstimo. 5.1. Após a constatação da retirada de valores de sua conta, a autora registrou boletim de ocorrência. Ademais, as operações foram contestadas junto ao banco.
6. Diante dos fatos narrados, nota-se que a dinâmica do mencionado golpe teve início com a ligação para a correntista, em que estelionatários, utilizando-se de mecanismo de astúcia, simularam ser funcionários do banco. A partir daí, usaram de ardil para obter a senha da correntista e realizar transações financeiras atípicas, conforme destaca o relatório do banco réu, segundo o qual foram feitas quatro operações no mesmo dia e em um curto período de tempo.
7. Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que a cliente tenha contribuído para o sucesso da ação golpista, o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. Com razão o Magistrado quando afirma: "A transação em valores expressivos na conta corrente que fogem do perfil da autora caracteriza falha na prestação do serviço bancário, pois o réu não implementou mecanismos básicos de segurança, a fim de evitar a ocorrência de fraude por meio da instalação de aplicativos".
8. Registre-se que a apelada é pessoa idosa e correntista há 39 anos, isto é, se utiliza dos serviços prestados pelo BRB, inferindo-se que os seus sistemas antifraude facilmente poderiam ter detectado que as operações destoavam completamente do perfil da cliente. 8.1. É cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 8.2. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 8.3. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos.
9. Nesse sentido: "(.....) 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022).
10. Nesse contexto, a situação vivenciada pelas partes inclui-se nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. Portanto, cabível a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores em favor da parte autora.
11. No que se refere aos danos morais fixados pelo juízo a quo, verifica-se que a autora, por falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, teve sua previdência retirada da conta pelos estelionatários, tratando-se de situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável. 11.1. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias da parte autora, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tem-se por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 feita pelo magistrado de piso, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela apelada.
12. Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% do valor atualizado da condenação (que, sem atualização, corresponde a R$ 47.711,49).
13. Apelo desprovido.